Tribunal: TJPA
Processo: 0815533-62.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14932 - Monitoração Eletrônica
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0815533-62.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM, WALDECY SANTOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém, que deferiu o cumprimento da pena do apenado em regime semiaberto harmonizado. O Ministério Público pleiteia a reforma da decisão, sustentando a ilegalidade da concessão do benefício a condenado por crime hediondo, com fundamento em Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

São duas as questões a serem analisadas: i) A competência das Turmas de Direito Penal para reconhecer a ilegalidade da Nota Técnica utilizada como fundamento da decisão agravada;
ii) A possibilidade de concessão do regime semiaberto harmonizado a condenado por crime hediondo, considerando a legislação penal aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminarmente, o pedido de reconhecimento da ilegalidade da Nota Técnica do GMF não deve ser conhecido, pois tal competência não se insere no rol de atribuições das Turmas de Direito Penal, conforme previsto no artigo 32 do Regimento Interno do TJPA, devendo a questão ser submetida ao Tribunal Pleno.

4.

No mérito, a concessão do regime semiaberto harmonizado exige a observância de critérios objetivos, sendo vedada sua aplicação a condenados por crimes hediondos, conforme previsto na própria Nota Técnica utilizada pelo Juízo de primeiro grau.

5.

A Súmula Vinculante nº 56 do STF, que determina a necessidade de adaptação do regime prisional diante da inexistência de vagas, não se aplica ao caso, pois há disponibilidade de vagas no regime semiaberto na Comarca de Santarém.

6.

O regime semiaberto harmonizado não possui previsão legal, sendo fruto de construção jurisprudencial em situações excepcionais, como a pandemia de COVID-19 e a superlotação carcerária. No entanto, a Lei de Execução Penal não prevê a concessão desse benefício a detentos cujas condições pessoais, em razão da natureza do crime praticado, não o permitam.

7.

Sendo o apenado condenado por crime hediondo (estupro), não faz jus ao benefício, devendo retornar ao cumprimento da pena nos moldes estabelecidos pela Lei de Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A concessão do regime semiaberto harmonizado exige o cumprimento de requisitos objetivos, sendo vedado o benefício a condenados por crimes hediondos, ainda que haja justificativa de adaptação do regime prisional.

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 93, inciso IX; LEP, art. 117; Súmula Vinculante nº 56 do STF.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA -
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08173275520238140000 22152576
, Rel. Desª
Eva do Amaral Coelho
, Julg. 09/09/2024,
3ª Turma de Direito Penal
.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto por membro do Ministério Público Estadual contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém, que
deferiu
o pedido de harmonização do regime semiaberto (monitoramento eletrônico) em favor do apenado
WALDECY SANTOS SILVA
.

Em suas
razões
, ID 22149357- fls. 22/30 e ID 22149358- fls. 01/09, pleiteia a representante do órgão ministerial a reforma da decisão de primeiro grau que concedeu ao apenado
WALDECY SANTOS SILVA
o benefício de cumprimento de pena no regime semiaberto harmonizado.

Aduz, preliminarmente, a ilegalidade da Nota Técnica utilizada para conceder o regime semiaberto harmonizado, pois esta extrapola os limites da Resolução nº 412/2021 do CNJ, que tem força vinculante e não prevê essa hipótese. Argumenta que o Tribunal de Justiça do Pará, por meio do GMF, inovou indevidamente ao permitir o benefício a presos em regime semiaberto com trabalho externo.

No mérito, alega que há vagas na unidade prisional de Santarém, afastando a justificativa da superlotação, e que a concessão do benefício contraria a vedação expressa para condenados por crimes hediondos, como é o caso do apenado, condenado por estupro. Além disso, sustenta que a decisão configura progressão
"per saltum"
, em violação ao princípio da progressividade da pena.

Diante disso, requer o reconhecimento da ilegalidade da Nota Técnica e a reforma da decisão ora atacada para que seja determinado o retorno do apenado ao cumprimento de sua pena na forma estabelecida pela lei uma vez que não há superlotação na unidade prisional, bem como pelo fato de o apenado ter sido condenado pela prática de crime hediondo.

Em sede de
contrarrazões
, ID 22149358- fls. 12/17, a defesa técnica do apenado manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do agravo.

ID 22149357, fls. 12/15, decisão agravada.

Em sede de
juízo de retratação
, ID 22149358- fls. 19/21, o magistrado
a quo
manteve sua decisão.

Nesta
Superior Instância
, ID 24054030, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do Agravo em Execução.

É o breve
relatório
.

VOTO

Como dito alhures, trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto por membro do Ministério Público Estadual contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém, que
deferiu
o pedido de harmonização do regime semiaberto (monitoramento eletrônico) em favor do apenado
WALDECY SANTOS SILVA
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente adequação e tempestividade,
conheço
do presente Agravo em Execução e passo à sua análise.

Busca a impetrante, em sede de preliminar, que se reconheça a ilegalidade da Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF para tratar do regime semiaberto harmonizado uma vez que inova no ordenamento jurídico ao criar possibilidade não prevista pela Resolução 412/2021 do CNJ.

Não conheço da preliminar, pois tenho como certo que a competência para reconhecimento de nulidade/ilegalidade de Nota Técnica não é das Turmas de Direito Penal, cuja competência está explicitamente determinada no art. 32, I e II, do Regimento Interno, devendo a questão aqui posta ser levada a análise pelo Tribunal Pleno.

Preliminar não conhecida.

No que concerne ao mérito da demanda, tenho por dar provimento ao agravo, pois, por ser o apenado
WALDECY SANTOS SILVA
condenado pela prática de crime hediondo, efetivamente não faz
jus
ao cumprimento de sua reprimenda em regime semiaberto harmonizado.

É cediço que em sede de execução de pena, somente é cabível a prisão domiciliar quando o pedido está em consonância com o disposto no art. 117 da Lei 7.210/84 que dispõe:

“Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I – condenado maior de (setenta) anos;

II – condenado acometido de doença grave;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental (...)
”

Dos autos se constata que o apenado cumpre pena em regime semiaberto e não preenche nenhum dos requisitos dispostos no artigo acima mencionado, não cabendo, ao seu caso, a aplicação do regime semiaberto harmonizado, com fundamento na Súmula Vinculante n. 56 do STF que dispõe:

“
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS
”.

A referida Súmula não se aplica ao caso, uma vez que não se trata de ausência de vagas no Sistema Penal Semiaberto da Comarca de Santarém, conforme demonstrado nos autos. O magistrado concedeu o benefício ao apenado com base na Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF), a qual prevê a possibilidade de monitoração eletrônica para presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo. No entanto, essa Nota estabelece como critério objetivo para a concessão do benefício que o apenado não tenha sido condenado por crime hediondo ou equiparado, não esteja envolvido com organização criminosa e não cumpra pena por crimes violentos ou contra a administração pública. Dessa forma, fica evidente que o apenado não se enquadra nos requisitos para obtenção do benefício, em razão do crime pelo qual foi condenado. Veja-se:

PORTARIA EXT Nº 001/2020 – GAB/VEP-RMB

Estabelece critérios para implementação de benefícios aos apenados no regime semiaberto no âmbito da VEP/RMB;

(...)

1.

QUANTO AO REQUISITO OBJETIVO, SÃO CONDIÇÕES PARA USUFRUIR DO BENEFÍCIO PREVISTO NESTA PORTARIA:

1.1- atingir o requisito objetivo (lapso temporal) para progressão de regime ou livramento condicional nos próximos 12 (doze) meses subsequentes, a contar da data da publicação da referida portaria;

1.2– estar no cumprimento de pena pelos seguintes delitos:

a.

crime sem violência contra pessoa;

b.

tráfico de drogas somente na modalidade privilegiada (art. 33, §4º da Lei de nº 11343/06);

c.

roubo simples (art. 157, caput do cpb), desde que réu primário;

1.3 –
Não terão direito ao benefício condenados por crime hediondo ou equiparado
, envolvidos com organizações criminosas, e cumprindo pena por crimes violentos ou contra a administração pública;

É certo que o regime semiaberto harmonizado não possui previsão legal, tendo origem em construção meramente jurisprudencial, desenvolvida para atender situações concretas e excepcionais, como a pandemia de COVID-19 e casos de superlotação carcerária. No entanto, a norma que rege a matéria é clara ao não prever a concessão desse benefício a qualquer detento do regime semiaberto cujas condições pessoais, em razão de sua pena, não o permitam. Dessa forma, impõe-se o afastamento do regime semiaberto harmonizado, como pleiteado pelo agravante.

No mesmo sentido:

EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. CONCESSÃO A SENTENCIADA POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. ILEGALIDADE. REFORMA DA DECISÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém, que deferiu o cumprimento da pena da agravada em regime semiaberto harmonizado. O Ministério Público pleiteia a reforma da decisão, argumentando a ilegalidade da concessão do regime semiaberto harmonizado a condenada por crime equiparado a hediondo, com base em nota técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) verificar a legalidade da nota técnica do GMF utilizada para conceder o regime semiaberto harmonizado; (II) determinar se a concessão do regime semiaberto harmonizado foi realizada em conformidade com a Lei de Execução Penal e a Resolução nº 412/2021 do CNJ, considerando a natureza do crime pelo qual a agravada foi condenada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A nota técnica do GMF não inova na legislação penal, mas aperfeiçoa a implementação do regime semiaberto harmonizado conforme as peculiaridades do caso concreto, observados os requisitos da Lei de Execução Penal, da Resolução nº 412/2021 do CNJ e da Súmula Vinculante nº 56 do STF. 4. A concessão do regime semiaberto harmonizado é possível somente em situações excepcionais, como superlotação carcerária ou inadequação do estabelecimento prisional para cumprimento do regime de pena, o que não foi demonstrado no caso em questão. 5. A concessão do regime semiaberto harmonizado a condenada por crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas) contraria os critérios objetivos estabelecidos na nota técnica do GMF, que veda expressamente o benefício a condenados por crimes hediondos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A concessão do regime semiaberto harmonizado a condenados por crimes hediondos ou equiparados é vedada, mesmo em situações de superlotação carcerária ou bom comportamento do apenado.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.210/1984 ( LEP), art. 146-B; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Resolução nº 412/2021 do CNJ, art. 3º, § 3º; Súmula Vinculante nº 56 do STF. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 226342 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 22.08.2023; TJPA, Ag. Exec. Penal nº 0809377-92.2023.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, julgado em 28.08.2023; TJPA, Emb. Decl. Crim. nº 0807116-57.2023.8.14.0000, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, julgado em 31.07.2023. (...) (TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08173275520238140000 22152576, Relator: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 09/09/2024, 3ª Turma de Direito Penal) (GRIFEI).

Assim, entendo que a decisão agravada se mostra equivocada, pois, embora a pena e seu cumprimento tenham como finalidade a ressocialização do detento, a concessão de benefícios legais exige o preenchimento dos requisitos estabelecidos em lei, o que não se verifica no caso dos autos. A natureza hedionda do crime constitui um óbice à concessão do benefício, razão pela qual o apenado deve retornar ao cumprimento da pena nos termos da Lei de Execução Penal, restabelecendo-se o
status quo ante.

Ante o exposto, em consonância com o respeitável parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do Agravo em Execução e
lhe

dou provimento
.

É como
voto
.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2024.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 11/02/2025